Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-48.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021424-48.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício, Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ISADORA REGINATO FURLAN - CPF: 005.976.081-80 (APELADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), DARLA EBERT VARGAS - CPF: 013.215.340-86 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA – NEGATIVA DE POSSE – LIMITE MÍNIMO DE IDADE – 18 ANOS – EMANCIPAÇÃO ANTERIOR – ATRIBUIÇÕES DO CARGO – COMPATIBILIDADE COM A IDADE – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO E CERTO – DEMONSTRAÇÃO – DESPROVIMENTO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.

A emancipação de menor, aprovado em concurso público, atende o requisito de idade mínima de 18 (dezoito) anos para a posse no cargo público, incidindo o princípio da razoabilidade.

A negativa de posse da candidata aprovada, emancipada em data anterior, configura violação a direito líquido e certo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem, para a sua posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional (id. 39379044, págs. 01/05).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que o Edital n. 01/2017 estabeleceu, de maneira clara, que o candidato deveria ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da posse.

Aduz que a negativa de posse da Apelada não se mostra ilegal, visto que, à época da nomeação, a Apelada não contava com a idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Afirma que o entendimento esposado na sentença recorrida fere o princípio da isonomia e abre precedente passível de questionamento para todos aqueles que se inscreveram no concurso e não preencheram todos os requisitos exigidos.

Salienta que a emancipação da Recorrida, antes da sua nomeação, representa tão somente sua autonomia para praticar atos e ser responsabilizada na esfera civil, e o servidor público é passível de responder civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.

A parte Apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo provimento do Apelo (id. 39379050, págs. 01/12).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo provimento do Apelo e, de consequência, pela retificação da sentença (id. 42090998, págs. 01/05).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário,
interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Recorrida, concedeu a ordem pleiteada.

Denota-se dos autos que Isadora Reginato Furlan prestou o concurso público para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, regulamentado pelo Edital n. 01/2017, e foi aprovada dentro do número de vagas.

A sua nomeação foi publicada no Diário Oficial do dia 03/07/2018, sendo agendada a sua posse para 13/07/2018.

O Presidente da Comissão de Posse negou empossá-la no cargo, sob a alegação de que o Edital exigia a idade mínima de 18 (dezoito) anos e que, mesmo sendo emancipada, era menor de idade.

Diante da negativa de posse, Isadora Reginato Furlan impetrou o Mandado de Segurança, com vistas a obter a sua nomeação no cargo para o qual fora aprovada.

O Magistrado singular deferiu o pedido liminar, determinando a sua nomeação no cargo público e, ao apreciar o mérito, concedeu a segurança, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Dessa forma,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que
CONCEDO A ORDEM
e convolo em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, no sentido de “determinar a imediata posse da Impetrante, no cargo de Técnico Administrativo Educacional em Cuiabá/MT, para o qual foi aprovada e nomeada”.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é ação especial, de rito diferenciado, na qual a pessoa tem a prerrogativa de atacar ato ilegal e abusivo, praticado por autoridade pública ou por pessoa investida nesta qualidade.

No Mandado de Segurança, diferentemente das demais ações, exigem-se, além dos requisitos comuns, condições da ação e pressupostos processuais, a existência de direito líquido e certo do Impetrante, o que se justifica, em razão de sua própria natureza, pois o rito do
mandamus
é célere, não ensejando a produção de provas ou maior dilação instrutória. Logo, a parte impetrante deve trazer, desde o início, todas as provas do direito invocado em Juízo.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a possibilidade de ser investido no cargo público o candidato que, embora emancipado e aprovado em concurso público, não atendia, na data da posse, ao requisito da idade mínima de 18 (dezoito) anos, contido no Edital regulamentador do certame.

Inicialmente, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao editar a Súmula n. 683, pacificou o entendimento, no sentido de que é constitucional o limite etário, estabelecido em razão da natureza das atribuições do cargo, para a inscrição em concurso público,
in verbis
:

Súmula 683 - O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7
o
, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

No caso em questão, o Edital regulamentador do certame

assim estabeleceu:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

a) (...);

g ) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

A Recorrida, na data designada para tomar posse no cargo público – 13/07/2018 – contava com 17 (dezessete) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de idade, portanto, menor de 18 (dezoito) anos.

Ocorre que, no dia 02 de maio de 2018, a Apelada foi emancipada, por meio de Escritura Pública (id. 39379012, págs. 01/02).

Vê-se que a emancipação da Apelada ocorreu em data anterior ao dia agendado para a sua posse.

A emancipação, como sabido, é um instituto do Direito brasileiro de antecipa a capacidade civil do menor. Logo, não há dúvidas de que a Apelada, na data da posse, estava apta a praticar, plenamente, todos os atos da vida civil.

O Código Civil, no seu artigo 5
o
, parágrafo único, incisos I e III, dispõe que a incapacidade civil dos menores de 18 (dezoito) anos cessa com a emancipação voluntária, concedida pelos pais e com o exercício de emprego público efetivo. Veja-se:

Art. 5
o

A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

II – (...);

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

O Código Civil que regulamenta a capacidade e a personalidade das pessoas naturais deixa expresso que a incapacidade civil cessa pelo exercício do cargo público efetivo. Assim, é evidente que o acesso ao emprego público efetivo aos menores de 18 (dezoito) anos mostra-se cabível.

Frise-se que o Edital que regulamentou o concurso público a que se submeteu a Recorrida indicou as seguintes atribuições para o cargo de Técnico Administrativo Educacional:

Técnico Administrativo Educacional

Atribuições: administração escolar – atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares e do órgão central da instituição da Educação Básica; multimeios didáticos – operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios de informática e laboratórios de ciências. (id. 39379009, pág. 54).

Analisando a natureza das atribuições do cargo público, entendo que não há razoabilidade no óbice imposto à Apelada, porque a atividade a ser exercida é totalmente compatível com a sua idade.

Ademais, deve-se registrar que, em pouco mais de 02 (dois) meses, a Recorrida alcançaria o limite estabelecido no Edital, e esse período em nada interferirá nas suas condições de sua higidez física e mental, se comparadas às dos demais classificados.

Diante dessas considerações, penso que a obrigatoriedade da idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade deve ser flexibilizada.

Enfatizo que não há falar em violação ao princípio da isonomia, porque a Recorrida foi aprovada no concurso público, emancipada antes da data da posse, as atribuições do cargo são compatíveis com sua idade e faltavam apenas 02 (dois) meses para completar 18 (dezoito) anos.

Registro que o Superior Tribunal de Justiça, intérprete das leis infraconstitucionais, tem decidido nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DE BIBLIOTECA – IDADE MÍNIMA – EMANCIPAÇÃO –

AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO

– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF.

1. (...).

2.
O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7
o
, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido"
.

3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ.

4.
O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo
de auxiliar de biblioteca,
principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade
, conforme entendeu o Tribunal de origem.

5. Recurso Especial não provido. (REsp 1462659/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016). (Negritei).

Por tais considerações o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem mandamental, determinando à parte Impetrada que procedesse à nomeação da Impetrante, no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público estadual, o que implica manter a sentença, em sua totalidade.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Apelo, interposto pelo Estado de Mato Grosso e, em Reexame Necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

VOTO VISTA:

Exma Sra. Desa, Maria Erotides Kniep (1ª Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem para que a Impetrante tome posse no cargo de Técnico Administrativo Educacional.

O Estado de Mato Grosso pretende a reforma da sentença argumentando que o Edital n. 01/2017 estabeleceu que o candidato deveria ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos, na data da posse, sendo, portanto, legal a negativa de posse da Apelada.

Sustenta que a emancipação da Recorrida, antes da sua nomeação, representa sua autonomia para praticar atos e ser responsabilizada na esfera civil, ao passo que o servidor público é passível de responder na esfera civil, penal e administrativa pelo exercício irregular de suas atribuições.

O e. Relator, Des. Márcio Vidal, votou no sentido de desprover o apelo e, em sede reexame necessário, ratificou a sentença.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Registro inicialmente, por dever e fidelidade ao meu papel jurisdicional, que se trata de matéria extremamente divergente, mormente no campo da jurisprudência.

Feita esta consideração inicial, passo a expor as razões de decidir, apresentando alguns dados (ordem cronológica) que reputo importante para o deslinde da causa.

A Recorrida nasceu em 15/09/2000, conforme cópia do RG anexado no Id. 39379007.

Foi emancipada por seus pais, por meio de Escritura Pública, em 02/05/2018, conforme documento acostado no Id, 39379012.

Nomeada, em razão de concurso público, no cargo de Técnico Administrativo Educacional, por meio no Ato nº 26.074/2018 no dia 3/07/2018, conforme cópia de nomeação em Diário Oficial do Estado de Mato Grosso anexado no Id. 393779011.

A negativa de posse no referido cargo ocorreu em 13/07/2018, conforme Termo de Negativa de Posse nº 020/2018 (Id. 39379014).

De acordo com os documentos acima mencionados, verifica-se que a Impetrante, ora Recorrida, foi emancipada antes de ser nomeada em cargo público.

Logo, demonstrada a boa-fé na atitude de seus pais em realizar a emancipação da Impetrante.

Constata-se também que foi impedida de tomar posse em cargo público, faltando cerca de 2 (dois) meses para completar 18 (dezoito) anos de idade.

O edital que regulou o certame (Edital nº 01/2017) previa a necessidade do candidato ter, na data da posse, 18 anos, conforme se pode observar no item 3.1, alínea “g”,
in verbis:

3.1. O candidato aprovado e classificado neste Concurso Público será investido no cargo, se comprovar na data da posse:

(...)

g) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos na data da posse;

Conforme estabelecem a doutrina a jurisprudência pátrias, o edital do concurso vincula as partes acerca das regras, surgindo daí o jargão jurídico de que o edital é a lei entre as partes.

Entretanto, tal jargão não é absoluto, pois o edital é apenas um ato administrativo.

Logo, não pode se sobrepor e estar acima da lei
(estrito sensu)
, sob pena de ser declarada a sua ilegalidade.

De outro norte, o Código Civil, estabeleceu de forma clara e expressa no seu art. 5º, parágrafo único, inciso I, que a menoridade civil é cessada com a emancipação.

Assim está disposto o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 5
o
A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;

Não resta dúvida o exercício de cargo público é um ato da vida civil.

Logo, se a Impetrante foi emancipada, por meio de Escritura Pública, ewatou cessada a sua menoridade e incapacidade para os atos da vida civil.

Portanto, apta está a Impetrante a assumir cargo público em razão da estrita observância ao Código Civil.

Também é de conhecimento que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 683, entende ser possível a limitação de idade de candidato em concurso público em razão das atribuições do cargo.

No caso em tela, a Apelada prestou concurso e foi nomeada para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, cujas atribuições, estão assim elencadas no edital do certame,
in verbis:

Técnico Administrativo Educacional

Atribuições: administração escolar – atividades de escrituração, arquivo, protocolo, estatística, atas, transferências escolares, boletins, relatórios relativos ao funcionamento das secretarias escolares e do órgão central da instituição da Educação Básica; multimeios didáticos – operar quaisquer aparelhos eletrônicos tais como: videocassete, televisor, projetor de slides, computador, calculadora, fotocopiadora, retroprojetor, bem como outros recursos didáticos de uso especial, atuando ainda, na orientação dos trabalhos de leitura nas bibliotecas escolares, laboratórios de informática e laboratórios de ciências.

Como se pode observar, as atribuições do cargo para o qual a Impetrante foi nomeada e acima descritas são totalmente compatíveis com a sua idade.

Logo, inaplicável é o verbete sumular nº 683 do STF.

Ademais, a Impetrante teve a sua posse negada, faltando apenas 2 (dois) meses para completar a idade exigida no edital do concurso público.

Em caso bem semelhante ao presente feito, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO
. AUXILIAR DE BIBLIOTECA.
IDADE MÍNIMA. EMANCIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA EXIGÊNCIA LEGAL PARA EXERCÍCIO DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 683/STF
. 1. A Teoria do Fato Consumado tem sido rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em casos como o dos autos, em que a participação do candidato no certame seletivo se dá de forma precária, em virtude de decisão judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência quanto à constitucionalidade dos limites etários, na súmula 683, segundo a qual: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido". 3. A exigência de idade mínima para o ingresso em cargo público mediante concurso orienta-se no sentido de que o requisito etário deve ser aferido no momento da posse, e não no da inscrição para o provimento do cargo, por ser tal exigência relativa à atuação da função. Súmula 266/STJ. 4.
O requisito de idade mínima de 18 anos deve ser flexibilizado pela natureza das atribuições do cargo de auxiliar de biblioteca, principalmente porque a impetrante possuía dezessete anos e dez meses na data da sua posse, encontrava-se emancipada havia quatro meses e a atividade para qual foi nomeada é plenamente compatível com sua idade,
conforme entendeu o Tribunal de origem. 5. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp 1462659/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016) (NEGRITEI)

No mesmo sentido, assim decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: ADMINISTRATIVO -
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - MENOR EMANCIPADO - EDITAL - EXIGÊNCIA DA IDADE MÍNIMA DE 18 ANOS COMO CONDIÇÃO PARA ADMISSÃO NO EMPREGO PÚBLICO - DESCABIMENTO - AQUISIÇÃO DA CAPACIDADE PLENA PARA PRATICAR QUALQUER ATO DA VIDA CIVIL - DISPOSIÇAO EDITALÍCIA QUE SE TORNA DESARRAZOADA E DESPROPORCIONAL - RECURSO PROVIDO
. A exigência da idade mínima de 18 anos para que o menor emancipado possa ocupar emprego público torna-se desarrazoada e desproporcional quando demonstrada a aprovação em todas as demais fases do concurso.
É ilegal o ato administrativo que determina a exclusão de candidato já emancipado e a poucos dias de completar a idade mínima exigida em edital de concurso público, por não atingir a idade de 18 anos na data da convocação para sua admissão. Comprovado o direito líquido e certo invocado na peça vestibular, a segurança deve ser concedida.
(TJMG - Ap Cível/Reex Necessário 1.0024.13.259672-7/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/07/2014, publicação da súmula em 25/07/2014) (NEGRITEI)

Sustenta ainda o Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, que a emancipação da Recorrida, antes da sua nomeação, representa sua autonomia para praticar atos e ser responsabilizada na esfera civil, ao passo que o servidor público é passível de responder na esfera civil, penal e administrativa pelo exercício irregular de suas atribuições, faço a seguinte ponderação.

Suscitar tal argumento, sem que a Impetrante tenha, de fato assumido cargo público, é realizar um exercício de futurologia e suposição no sentido que a Apelada pode praticar atos de natureza penal, cuja suposição somente está no campo das conjecturas.

Ademais, é uma completa inversão no campo da ética (seja ética filosófica ou administrativa), pois é princípio comezinho em todos os campos do Direito (seja no direito material, processual, público ou privado...) de que a boa-fé é premunida e a má-fé deve ser demonstrada.

O argumento apresentado pelo Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, faz exatamente a inversão deste princípio jurídico, pois está presumindo que a Impetrante poderá praticar atos de natureza penal, quando na realidade, a posse em cargo público está relacionada com a idoneidade e responsabilidade da pessoa.

Tanto é verdade que o Código Civil preconiza, como uma das formas de cessar a incapacidade civil, exatamente, o fato da pessoa tomar posse em cargo público, conforme dicção do art. 5º, parágrafo único, III,
in verbis:

Art. 5
o
A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

(...)

III - pelo exercício de emprego público efetivo;

Importante consignar que tal regra não é nova no ordenamento jurídico pátrio.

Ao contrário, a cessação da incapacidade civil por exercício de cargo público está prevista desde
1.916
, a qual está disciplinada no art. 9º, parágrafo único, III, do Código de Beviláqua,
in verbis:

Art. 9. Aos vinte e um anos completos acaba a menoridade, ficando habilitado o indivíduo para todos os atos da vida civil.

Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:

(...)

III. Pelo exercício de emprego publico efetivo.

Nesse diapasão, desnecessária seria a até mesmo a emancipação da Impetrante, pois o próprio ato de posse da Impetrante cessaria automaticamente a sua incapacidade civil.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR ANTECIPADA. APROVAÇÃO EM
CONCURSO
PÚBLICO. POSSE NEGADA. SEGURANÇA DENEGADA. APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante assentou o eminente Conselho Especial deste Tribunal (MSG nº 2010.00.2.002136-5): "A
emancipação
de menor, aprovado em
concurso
público, atende o requisito de
idade
mínima de 18 (dezoito) anos para posse em cargo público, incidindo o princípio da razoabilidade". Ademais,
"nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso III, do Código Civil, a menoridade cessa automaticamente pelo exercício de emprego público efetivo, mostrando-se, em consequência, desnecessária a exigência de instrumento público de
emancipação
na mesma data da posse"
. (Acórdão n.609334, Relator: Desembargador Flavio Rostirola) 2. "O mandado de segurança não comporta dilação probatória, de sorte que, se o documento juntado aos autos espelha verossimilhança no que tange à forma, não é possível, na via estreita deste remédio processual, se questionar acerca de sua validade no que diz respeito ao conteúdo, na medida em que tal averiguação exige abertura da instrução processual" (trecho do parecer da Procuradoria de Justiça).
3. Recurso conhecido e provido.
(TJDFT -
Acórdão 708955
, 20110110738052APC, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Revisor: J.J. COSTA CARVALHO, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2013, publicado no DJE: 6/9/2013. Pág.: 203) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, ACOMPANHO o e. Relator, Des. Márcio Vidal, para DESPROVER o apelo e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICAR a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020